Tribunal: TJDFT
Processo: 0700586-96.2020.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, SUSCITADA PELO RÉU/RECORRENTE, REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. CONSUMIDOR. CONTRATO. CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. INCLUSÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL “IN RE IPSA” CONFIGURADO. PEDIDOS DE ALTERAÇÃO (MAJORAÇÃO E REDUÇÃO) DO QUANTUM INDENIZATÓRIO NEGADOS. QUANTUM MANTIDO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
1. Defere-se ao recorrente, autor, os benefícios da justiça gratuita, presentes os requisitos necessários.
2. Cuida-se de recursos inominados interpostos pelo autor e pelo réu, BANCO SANTANDER SA, contra a sentença que julgou procedentes os pedidos da exordial para declarar a inexistência de negócio jurídico e débitos do autor para com as requeridas no que diz respeito ao contrato de cartão de crédito n. 20713176 e as condenou, solidariamente, a pagarem ao autor o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de reparação por danos morais.
3. O autor recorrente pugna pela majoração do valor da indenização a título de danos extrapatrimoniais.
4. Já o réu, também recorrente, sustenta preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, argui inexistência de ato abusivo ou ilicitude na cobrança, impossibilidade de inversão do ônus da prova, ausência de ato ilícito. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor da indenização.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se, portanto, as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à inversão do ônus da prova, à responsabilidade objetiva e solidária na prestação dos serviços. Demais disso, nos termos do enunciado no 297 do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras.
6. A preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo réu/recorrente deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII). Pela Teoria da Asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional que almeja. Logo, não merece ser acolhida a preliminar quando fica comprovada a participação do réu, BANCO SANTANDER SA, na cadeia de fornecimento a justificar a sua presença no polo passivo da ação (art. 7o, parágrafo único, do CDC). Na hipótese, não há que se falar em ilegitimidade passiva do réu/recorrente, posto que o réu está diretamente envolvido com imbróglio, objeto da presente demanda, posto que é signatário do contrato cessão de direito, figurando como cedente do crédito (ID 20816207). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
7. Aplica-se à hipótese em tela o Enunciado n.o 479 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."
8. No caso em apreço, caberia ao réu/recorrente demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço, no sentido de que o contrato de emissão e utilização de cartão de crédito foi realizado com o consentimento do autor. Todavia, verifica-se que as demandadas não comprovaram, de forma inequívoca, a existência de relação jurídica contratual, não se desincumbindo de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor/recorrido (art. 373, II, do CPC), em reforço, assim, à verossimilhança dos fatos narrados pelo demandante (contratação fraudulenta). As faturas de cartão de crédito (ID 20816201), por si só, não servem de sustento à tese de legalidade da cobrança. Era imprescindível que as rés acostassem aos autos o contrato de emissão e de utilização de cartão de crédito que originou os débitos contestados. Contudo, não o fizeram.
9. É obrigação do fornecedor cercar-se de todos os cuidados possíveis para a ultimação da avença, pautando sua conduta na cautela e segurança dos negócios realizados, sob pena de se configurar a falha na prestação do serviço (Art.14 do CDC).
10. A contratação fraudulenta com a respectiva cobrança indevida faz incidir sobre a instituição a responsabilização pelo ato, porquanto a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator (Art. 14, § 3o, II do CDC e Súmula 479 do STJ).
11. Os danos morais estão presentes em razão das rés terem inserido indevidamente o nome do autor/recorrido nos órgãos de proteção ao crédito (ID 20816189 - Pág. 1), sem evidências de que ele tenha firmado qualquer contrato, não havendo, no caso, comprovação da existência de relação jurídica entre as partes.
12. A inscrição indevida do nome do consumidor no rol de inadimplentes é apta a ensejar a responsabilização do fornecedor por danos morais, pois tal conduta viola os direitos da personalidade, notadamente seu nome, sua imagem e sua honra. Trata-se de dano moral configurado “in re ipsa”, motivo pelo qual prescinde de comprovação. (AgRg no AREsp 217.520/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 22/05/2013).
13. Entretanto, na seara da fixação do valor da reparação devida, não assiste razão a nenhum dos recorrentes.
14. Mister levar em consideração a gravidade do dano, além do porte econômico da lesante. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do instituto, consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.
15. Nesse contexto, considerados os parâmetros acima explicitados, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrado na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente.
16. Ademais, na espécie, não há suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a majoração ou redução do valor da indenização estipulado na sentença a título de dano moral.
17. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum” na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
18. Sopesados todos estes elementos, razoável e proporcional o valor da reparação por danos morais arbitrado em R$3.000,00 (três mil reais).
19. Recurso do BANCO SANTANDER SA conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Improvido.
20. Recurso do AUTOR conhecido e improvido.
21. Ante a sucumbência recíproca e integral dos recorrentes, condeno as partes no pagamento das custas processuais, pro rata, observado o art. 98, § 3o, do CPC quanto ao autor, devendo cada litigante arcar com os honorários de seu advogado.
22. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
23. A súmula do julgamento valerá como acórdão, na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.